Tribunal: TJDFT
Processo: 0721993-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LAUDO PERICIAL. IMPUGNAÇÃO. PERITO. DEVER DE ESCLARECIMENTO. NÃO OPORTUNIZADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. ART. 477, § 2°, I, DO CPC. APLICAÇÃO.
1. As partes têm o direito de empregar todos os meios legais para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz.
2. A prova pericial consiste em exame, vistoria ou avaliação e o laudo pericial deverá conter resposta conclusiva a todos os quesitos apresentados pelas partes, pelo juiz e pelo órgão do Ministério Público.
3. Nos termos do art. 477, § 2°, I, do CPC, o perito tem o dever de esclarecer todos os equívocos sobre os quais existam divergência ou dúvida de qualquer das partes, do juiz ou do órgão de Ministério Público.
4. Caracteriza cerceamento de defesa a retirada da oportunidade de esclarecimento quanto às divergências do laudo pericial suscitadas pela parte.
5. Recurso conhecido e provido.